Tribunal: STF
Processo: ARE 1278237
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO .
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à extinção da execução de título judicial sob o fundamento de ter o autor ingressado no Serviço Público Federal após 1988, não fazendo jus aos reajustes pleiteados. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Diz inobservado o verbete n° 671 da Súmula do Supremo. Requer o recebimento da parcela referente à URP dos meses de abril e maio de 1988. Afirma o direito adquirido ao percentual pleiteado. Alude ao entendimento fixado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 596.663 a respeito da relativização da coisa julgada.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão recorrida: 
    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. URP. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. I - Apelação interposta à Sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que julgou Procedente a Pretensão para extinguir Execução de Título Judicial, sob o fundamento de que o Exequente ingressou no Serviço Público Federal após o ano de 1988 e, portanto, não faria jus ao reajuste de 7/30 do percentual de 16,19%, referente à URP de Abril e Maio de 1988. II. Rejeição da preliminar de incompetência absoluta do Juízo sentenciante, uma vez que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral de ser processada perante o mesmo Juízo que decidiu a causa em processo de conhecimento (EDACC 201303991052, HERMAN BENJAMIN, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:17/06/2014; AARESP 201400245378, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/05/2014; RESP 200802244991, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:28/10/2010). Ademais, a alegação deveria ter sido realizada na ação de execução, e não nos embargos à execução, meio de defesa do devedor. III - A Súmula nº 671, do STF, consagrou o direito ao reajuste em tela, assinalando que "os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento". IV - Tratando-se de hipótese em que o ingresso no serviço público deu-se após o ano de 1988, não há diferenças salariais a serem executadas. V - Desprovimento da Apelação. 
    No caso, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Por fim, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator